Tribunal: TJMT
Processo: 1000281-85.2021.8.11.0012
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000281-85.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDIMAR LOPES ALVES - CPF: 044.479.511-18 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALERIO CARVALHO DA GUARDA - CPF: 705.202.401-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMIR PEDRO DA SILVA - CPF: 836.240.151-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENE TAVARES SANTANA OLIVEIRA - CPF: 482.678.641-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LIVIA DA SILVA BUENO - CPF: 961.707.601-25 (VÍTIMA), ZICO INACIO - CPF: 180.463.801-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – DENÚNCIA POR FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO MAJORADO [ARTIGO 155, §1o, DO CP] – RECURSO DA DEFESA –
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – ART. 158-A, DO CPP
– PRELIMINAR QUE SE INCLUI NA AUSÊNCIA DE PROVA APTA PARA A CONDENAÇÃO – ANÁLISE REALIZADA NO MÉRITO DO RECURSO –
2.
MÉRITO

– ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – VIABILIDADE – MATERIALIDADE INCONTESTE – AUTORIA DUVIDOSA – TESTEMUNHAS QUE NÃO APONTAM COM

EFETIVIDADE O AGENTE – INEXISTÊNCIA DE CAPTAÇÃO DE

IMAGENS QUE INDIQUEM O RECORRENTE COMO AUTOR DOS FATOS

– CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – APLICAÇÃO DO PRINCIPIO
IN

DUBIO

PRO

REO
–
ABSOLVIÇÃO
QUE SE IMPÕE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não tendo a instrução criminal permitido a comprovação do crime de
furto majorado por parte do recorrente
, impõe-se a
absolvição
com fundamento no princípio
in

dubio

pro

reo
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se do Recurso de Apelação interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de EDIMAR LOPES ALVES contra a sentença, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que nos autos da ação penal no. 1000281-85.2021.8.11.0012 julgou parcialmente procedente o pedido vertido na denúncia e condenou-o pela prática do crime previsto no art. 155, § 1o do Código Penal à pena de
03 (três) anos de reclusão
, em regime fechado e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa. (Sentença -Id. 104031031)

Registro, que o presentante ministerial manejou embargos declaratórios da sentença aos quais, após regularmente contrarazoados, foram acolhidos sobrevindo a dosimetria acima mencionada, conforme disposto no Id. 104031051.

Inconformado com a sentença o recorrente requer: 1) em Preliminar: a reforma da sentença visando o reconhecimento, por carência de fundamentação da sentença em relação ao afastamento da tese de ilicitude da prova, por desrespeito ao artigo 158 e seguintes do Código de Processo Penal, promovendo o desentranhamento dos autos da prova colhida sem observância do procedimento de cadeia de custódia, a fim de anular/reformar a sentença e decretar a absolvição do Apelante, nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, 2) no mérito, requer absolvição do apelante diante da ausência de provas para o édito condenatório e 3) alternativamente, pede que a pena seja fixada no mínimo legal
, bem como,
o afastamento da majorante prevista no artigo 155, §1o, do CP – repouso noturno, e a alteração de

regime para o aberto. (Id.104031040)

Em sede de contrarrazões, a acusação rebate os argumentos da defesa, pugnando pelo desprovimento ao apelo. (Id. 104031056)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo
desprovimento do apelo
, na ementa assim sintetizada: (Id. 104300496)

“SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, §1o, DO CÓDIGO PENAL) – PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA – PRELIMINAR: ALEGADA NULIDADE NA CADEIA DE CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA – RESPEITO AO ARTIGO 158-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE REPOUSO NOTURNO – COMPATIBILIDADE DA QUALIFICADORA DO REPOUSO NOTURNO COM O FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO LASTREADA NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES NOS AUTOS – REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS PREVISTAS NO ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – APELANTE MULTIRREINCIDENTE – CORRETA APLICAÇÃO DA PENA BASE - PELO DESPROVIMENTO DO APELO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado, bem como, das contrarrazões.

Narra a denúncia,
in verbis
: (Id.104028645)

“[...]Consta que no dia 17 de fevereiro de 2021, às 01h30min, no estabelecimento comercial “LOJA BELA MODAS” localizado na Avenida Couto Magalhães, s/n.o, Centro, neste município de Nova Xavantina/MT, o denunciado EDIMAR LOPES ALVES, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, imbuído de animus furandi, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, coisas alheias móveis, consistentes em 20 (vinte )camisetas da marca “Edna” e Salsa”, 02 (duas) calças da marca “DOM”, e a quantia de R$ 20,00 (vinte reais)de propriedade da vítima LÍVIA DA SILVA BUENO. Conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante, os Policiais Militares foram acionados, por volta das 06 h, para atenderem uma ocorrência de furto no estabelecimento comercial Bela Modas, localizada em frente ao Restaurante Paladar, no Centro desta urbe. Os policiais dirigiram-se até o local e constataram que os vidros da porta estavam quebrados e, após a chegada da proprietária, constatou-se que os ladrões haviam levado algumas roupas masculinas, totalizando um prejuízo de cerca de R$1.258,00 (mil e duzentos e cinquenta e oito reais), conforme Auto de Avaliação de fl. 45. O fato foi levado imediatamente ao conhecimento da Autoridade Policial civil, que após determinar algumas diligências preliminares, logrou êxito em reconhecer o suspeito de apelido “Alemão”, através de imagens coletadas na loja vizinha (O Boticário). O suspeito é contumaz praticante de crimes contra o patrimônio (vide folha de antecedentes anexa). Logo em seguida foram empreendidas diligências para localizar o indivíduo, o que foi feito em uma residência utilizada por usuários de drogas no Bairro Tonetto, quando foi identificado o suspeito em epígrafe, ocasião em que lhe foi dada voz de prisão, ratificada pela Autoridade Policial. A materialidade do delito e os indícios de autoria estão estampados no Auto de Prisão em Flagrante Delito, (f. 04), Boletim de Ocorrência, (f. 05-07), pelos depoimentos prestados pelos agentes de polícia civil, (fs. 17/18 e 19/20), nas declarações prestadas pela vítima e testemunhas, (f. 15/16,21/22 e 88/89), pelo Auto de Avaliação, (f. 45), pelo Termo de Reconhecimento Fotográfico, (f. 90), pelo Relatório Final de Indiciamento, (f. 110/111) e pelo Relatório de Investigação com Imagens Coloridas, (f.114-124). [...]

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA ILICITUDE DA PROVA – LESÃO AO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA PROBATÓRIA REQUESTADA (ART. 158-A, DO CPP) E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

Acerca da preliminar requestada, sustenta que houve quebra da cadeia de custódia, motivo pelo qual, requer a nulidade das provas consistentes nos registros audiovisuais por desrespeito ao art. 158 e seguintes do Código de Processo Penal e, por conseguinte, o desentranhamento dos autos e anulação da sentença, absolvendo o apelante nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal.

Em detida análise dos autos, verifico que o pedido defensivo de nulidade de prova em razão do desrespeito à cadeia de custódia acaba se incluindo na alegada ausência de prova para a condenação, de modo que,
não analisarei a preliminar de nulidade ventilada pela defesa e, portanto, passo direto ao julgamento do mérito do recurso
.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.

Conforme exposto, de início a defesa busca a absolvição do Recorrente sob alegada ausência de provas concretas acerca da autoria delitiva.

A materialidade delitiva é incontroversa e repousa no auto de prisão em flagrante (Id. 104028606), boletim de ocorrência no.2021.44138 (Id. 104028607),

relatório de investigação policial (Id 104028609, 104028610 e 104028627),
no
auto de avaliação (Id 104028626), e termo de reconhecimento fotográfico (Id.104028627 fls. 450).

Contudo, a autoria foi atribuída ao recorrente pelas declarações

de LÍVIA DA SILVA BUENO, que narrou em juízo: (Id.104031021)

“(...)que os bens subtraídos não foram recuperados. Esclareceu ter tomado conhecimento dos fatos por meio de telefonema da polícia militar que, ao fazer rondas, viu que a porta de vidro sua loja estava quebrada. No primeiro momento, o autor do furto não foi identificado, pois
não havia ninguém próximo ao local
. A depoente chegou à loja na madrugada e ficou esperando o dia clarear para registrar o boletim de ocorrência. A porta da loja é de blindex e estava quebrada. Quando entrou na loja, percebeu a subtração de mercadorias (camisetas, camisas e calças). Houve tentativa de arrombamento da fechadura da porta, contudo, a porta é lacrada por dentro, de modo que mesmo que fosse arrombada a fechadura a porta não abriria. A polícia militar já havia lavrado o boletim de ocorrência. Quando amanheceu, a depoente foi até a delegacia de polícia e prestou depoimento.
A loja da depoente não possui câmeras,
tendo sido obtidas imagens nas lojas vizinhas. Os policiais perguntaram para a depoente se havia algum suspeito, tendo a depoente dito que seu vizinho de loja chamou a atenção para uma pessoa que passou em frente à loja de modo estranho na segunda-feira. Foi constatado pelas imagens que o autor do furto era a pessoa que passou em frente a loja na segunda-feira. Foram obtidas imagens de câmeras de segurança junto às lojas Tribo do Tereré e Boticário.
A depoente não sabe informar se foi possível identificar o autor do furto nas imagens obtidas, porque a investigação ficou a cargo da polícia civil
. O suspeito trajava uma bermuda de tactel e chinelos brancos, não sabendo informar as características da camiseta. Na segunda-feira, o réu trajava uma camiseta em tons de verde. O vizinho de loja da depoente viu o suspeito em atitude estranha na segunda-feira, rondando a loja, pois este ia até a esquina e voltava, tendo feito isso umas três vezes. O vizinho até alertou a filha da depoente, que estava na loja naquele momento.
O suspeito não ingressou na loja da depoente.
A polícia verificou as imagens e saiu à procura do suspeito. O réu foi preso no dia do furto. A depoente não recuperou nada do que foi subtraído, sendo que os danos decorrentes da infração penal atingiram aproximadamente dois mil reais, incluindo o conserto da porta e as roupas subtraídas.
A depoente não viu o suspeito rondando a loja e até hoje não sabe quem é
. Foi o vizinho de loja quem reconheceu o suspeito nas imagens.
As investigações iniciaram com a informação de que havia uma pessoa rondando a loja e análise das imagens das câmeras de segurança.
”(Negritou-se)

Da policial civil MARILENE TAVARES SANTANA OLIVEIRA, que narrou em juízo: (Id.104031023)

“(...) ter saído em diligências para identificar o autor e recuperar os bens da vítima, na companhia de outros policiais civis, após tomar conhecimento do furto praticado na loja pertencente a Lívia. Foram até a loja e constataram que o suspeito, aparentemente, quebrou a porta de vidro quando tentou arrombar a fechadura. Não havia câmeras de segurança na loja vítima, tendo obtido imagens de lojas vizinhas. Após a análise das imagens, constataram que
o réu “Alemão” passou pelo local no dia anterior aos fatos,
esclarecendo que o denunciado é contumaz na prática do crime de furto e que alguns anos atrás este praticou vários furtos no período noturno com o mesmo modus operandi. A partir de então, realizaram diligências e encontraram o réu em uma residência no bairro Tonetto,
ocasião em que trajava a mesma bermuda e camiseta que estava trajando no dia em que passou em frente à loja da vítima.
Afirmou ter sido possível identificar uma tatuagem em um dos antebraços do réu, razão pela qual Edimar foi identificado como o autor do furto. A depoente recebeu o expediente e tomou conhecimento do fato após as 08 horas, tendo se dirigido para o local dos fatos, onde a vítima se encontrava. O boletim de ocorrência já tinha sido confeccionado pela polícia militar. As investigações se iniciaram na sequência. Como a loja da vítima não tinha câmeras de segurança, coletaram imagens das câmeras de segurança das lojas vizinhas e constataram que o autor do furto é o “Alemão”. Constataram que no dia anterior o réu esteve no comércio ao lado da loja da vítima (vizinho), que é uma espécie de bar. O proprietário de referido comércio suspeitou do réu em razão de sua atitude
e o reconheceu em fotografias que lhes foram exibidas, esclarecendo que aquele não quis se identificar.
Referido comerciante afirmou que o suspeito era uma pessoa conhecida, que esteve em seu comércio e que ficou em atitude suspeita, pois ficou sentado por um tempo no bar observando. Foi feita a conexão de que o indivíduo que estava rondando a loja da vítima era o mesmo que praticou o furto, pois o réu passou nas calçadas das lojas Tribo do Terere e Boticário, esclarecendo que havia uma diferença de minutos nas imagens das referidas lojas. Também havia a informação de que o réu teria pegado uma bicicleta emprestada com um terceiro, sendo que uma das câmeras captou a imagem do suspeito saindo rápido do local do furto em uma bicicleta. Usuários de drogas que não quiseram se identificar disseram que o réu estaria vendendo camisetas logo após o fato, contudo
a res furtiva não foi recuperada
. Concluíram que o autor do furto é o réu pela soma de indícios já mencionados, ou seja, o histórico criminal do acusado, o fato dele ter sido flagrado pelas câmeras, o empréstimo de uma bicicleta ao denunciado por um terceiro,
por ter o réu estado no bar vizinho à loja da vítima no dia anterior, por ter sido o réu filmado pela câmera do Boticário com a mesma roupa que estava vestindo anteriormente,
o modus operandi de arrombamento de comércios, esclarecendo que anos atrás o réu praticou vários furtos no período noturno na cidade de Nova Xavantina. O réu tem uma tatuagem no antebraço. Confirmou que o arquivo digital denominado “Edmar passando na segunda feira (dia q foi visto pelos lojistas da região em atitude suspeita)”, exibido pelo Promotor de Justiça, demonstra o réu passando em frente à loja Boticário. O dono da bicicleta foi à delegacia informar que o réu “sumiu” com aquele veículo no dia em que saiu do presídio.
A bicicleta foi recuperada por seu proprietário dias depois
.
A depoente participou da prisão do réu, que se deu em uma casa no bairro Tonetto frequentada por usuários de drogas e bebidas alcoólicas
. A depoente não se recorda do horário da prisão, contudo acredita que aconteceu na parte da manhã. A loja da vítima fica no centro, longe do local onde o réu foi preso. Poucos comércios possuem câmeras de segurança. O réu estava preso antes dos fatos, esclarecendo que o réu estava preso pelos mesmos crimes, isto é, furto praticado no período noturno mediante rompimento de obstáculo. Segundo a vítima, os danos causados pela infração penal são superiores a dois mil e quinhentos reais. As imagens de vídeo foram coletadas pelo investigador de polícia civil Valério.
A depoente não visualizou as imagens nas lojas onde foram coletadas, apenas na delegacia
. As imagens coletadas normalmente são gravadas em pen drive ou CD. No caso concreto, salvo engano as imagens foram gravadas em um pen drive. Zico Inácio disse que deu comida e emprestou dinheiro e a bicicleta para o réu assim que este saiu do presídio, contudo não descreveu as características da referida bicicleta.
Não foram localizados vestígios da bicicleta ou das roupas subtraídas no local onde o réu foi preso. Não foram feitas buscas na casa de Edimar, pois este disse que não tinha casa e estaria ficando na rua
. Também procuraram o irmão do réu, contudo este disse que Edimar não tinha ido à sua casa. A informação de que Edimar estaria vendendo roupas foi obtida após a prisão do acusado, junto a usuários de drogas que presenciaram o fato e não quiseram se identificar por medo.”(Negritou-se)

O policial civil VALÉRIO CARVALHO DA GUARDA narrou em juízo: (Id.104031024)

“(...) ter sido acionado pela vítima em razão do furto de sua loja. Foram realizadas diligências para identificar o autor do furto.
A loja da vítima não tinha câmeras,
contudo conseguiram filmagens nas lojas Tribo do Tereré e Boticário, que ficam próximas ao local dos fatos. O réu foi identificado nas imagens como autor do delito, em razão da tatuagem em seu braço. O réu é contumaz na prática de furtos a estabelecimentos comerciais mediante o arrombamento de portas de blindex. As imagens demonstram que o réu tentou arrombar a fechadura da porta com uma chave de fenda ou algum objeto, tendo quebrado a porta. O réu voltou minutos depois e concluiu o furto. O depoente foi ao local dos fatos e conversou com a vítima. Em seguida, foram realizadas diligências para identificar e prender o autor do furto. Havia sinais de tentativa de arrombamento da fechadura da porta. Vizinhos informaram que Edimar esteve nas proximidades do local do furto na segunda feira e foi reconhecido por uma testemunha. As filmagens da loja Boticário demonstraram que Edimar estava nas redondezas. O prejuízo da vítima, incluindo a porta e as roupas, foi em torno de dois mil e poucos reais. As roupas não foram recuperadas.
Nas imagens de câmeras da loja Boticário foi possível ver o momento em que o réu foi até a frente de referida loja e retornou.
Sincronizando a imagens das lojas Boticário e Tribo do Tereré, concluiu-se que o indivíduo que esteve na frente da loja Boticário é o mesmo que arrombou a loja da vítima, esclarecendo que há uma diferença de horários entre os DVR’s. Foi constatado que o indivíduo quebrou a porta de blindex e, depois de alguns minutos, retornou ao local e subtraiu as roupas. Os vídeos intitulados “Suspeito visto na segunda feira em atitude suspeita” e “Edmar passando na segunda feira (dia q foi visto pelos lojistas da região em atitude suspeita)” demonstram o
réu Edmar passando em frente às lojas Tribo do Tereré e Boticário na segunda-feira que antecedeu o dia dos fatos, esclarecendo o depoente que o réu passou em frente às lojas Tribo do Tereré e Bella Modas, virou a esquina e passou em frente à loja Boticário. O depoente esclareceu que o réu foi preso com as mesmas roupas que estava trajando no momento que sua imagem foi capturada pelas câmeras de vídeos.
O vídeo intitulado “Suspeito passando na porta do Boticário minutos antes de quebrar a porta” exibe o réu em frente à loja Boticário olhando a rua e retornando para a loja da vítima. Neste vídeo o réu foi identificado por conta da tatuagem em seu antebraço (17/02/2021, 00:08:20 – 00:04). Indagado sobre a forma como identificaram o local onde o réu estava e que foi preso, respondeu ter sido por meio do trabalho de investigação da polícia.
O depoente não se recorda de ter ouvido dizer que o réu estaria vendendo roupas.
O réu negou a autoria dos fatos e negou ter estado nas proximidades da loja na segunda-feira. Na época dos fatos o réu estava sem residência, pois tinha saído do presídio há poucos dias. O irmão do réu disse que este esteve em sua casa apenas no dia que saiu do presídio. O réu foi preso em uma residência frequentada por usuários de drogas e bebida alcoólica. O réu coletou as imagens nas lojas Tribo do Tereré e Boticário e realizou sua análise na delegacia de polícia. As imagens foram coletadas nas lojas e gravadas em um pen drive. Na delegacia, as imagens foram gravadas em um CD. O depoente participou da prisão do réu, que se deu por volta das 09 horas ou 10 horas.
No momento da prisão, não foram localizados vestígios das roupas subtraídas, dinheiro proveniente da venda das roupas ou a bicicleta de Zico Inácio.
Posteriormente, Zico Inácio foi à delegacia reclamar o desaparecimento de sua bicicleta, a qual estava com Edimar. O depoente não sabe se Zico descreveu as características da bicicleta ou se conseguiu reaver o bem”.

A testemunha CLAUDEMIR PEDRO DA SILVA declinou em juízo: (Id.104031022)

“(...) ser o proprietário do espetinho existente ao lado da loja Bella Modas, pertencente à vítima. Na véspera do dia dos fatos o depoente viu uma pessoa desconhecida parada ao lado da loja de sorvete, esclarecendo que já havia visto a mesma pessoa passando por ali antes. Em seguida, foi à loja da vítima e perguntou para a filha desta se conhecia tal pessoa. Quando saíram da loja, o homem já havia saído do local. Em seguida, o depoente foi até a loja Boticário, entregou uma conta e retornou. No dia seguinte, após o furto, verificaram as imagens das câmeras de segurança das lojas vizinhas, no horário que o depoente havia visto o mencionado rapaz, e o depoente reconheceu, na filmagem da loja Boticário, o mesmo homem que estava parado ao lado da loja da vítima, esclarecendo que este
passou em frente à loja Boticário pouco antes do momento que depoente foi até esta loja. O depoente já viu o mesmo homem passando pelo local outra vez, mas não o conhece
. O rapaz não foi ao espetinho do depoente. No mencionado dia, o homem estava sozinho e trajava camiseta listrada, nas cores branca e verde ou branca e azul, bermuda, boné e máscara facial e calçava chinelos. A atenção do depoente foi atraída pelo fato de uma pessoa desconhecida estar parada em frente ao estabelecimento.
Da forma como o homem estava encostado na parede, não era possível ver o interior da loja da vítima,
pois ele estava na lateral, de modo que se ele observou o local, isto se deu enquanto ele passava em frente a loja. O depoente não viu se o rapaz fez movimentos no sentido de olhar para o interior da loja. Quando o depoente saiu do espetinho com as contas, o rapaz já estava parado no mencionado local, tendo o depoente ingressado na loja Bella Modas e perguntado para a filha da Lívia se conhecia tal rapaz. Lívia não estava na loja naquele momento. Esses fatos aconteceram no final da tarde. O depoente mostrou para um policial civil cujo nome não sabe o rapaz que viu parado em frente a loja da vítima nas filmagens das câmeras de segurança. O depoente viu o rapaz passando em frente ao seu bar no mesmo dia, salvo engano, mais cedo, contudo não o achou suspeito. Entretanto, no mesmo dia, mais tarde, viu o mesmo homem encostado na parede da loja, como já mencionado. O depoente viu as imagens das câmeras de monitoramento da loja Boticário na companhia do policial civil e viu o mesmo rapaz que estava encostado na parede da loja passando pelo local. O depoente fez o reconhecimento fotográfico do rapaz que viu encostado na parede da loja e que passou na câmera do Boticário
. O depoente não conseguiu identificar o mesmo rapaz na imagem do furto, esclarecendo que “não dá para ver o rapaz lá”, pois a imagem é muito escura.
O depoente não percebeu que o rapaz possui uma tatuagem no antebraço.”

(Negritou-se)

A testemunha ZICO INÁCIO externou em juízo: (Id.104031025)

“(...) ter trabalhado com o réu em fazendas por quatro anos, contudo faz mais de quinze anos que não trabalha na companhia do réu. Após ter saído do presídio, no início do mês, o réu esteve na casa do depoente dizendo que iria para Querência para trabalhar com o irmão, tendo pedido dinheiro e a bicicleta emprestados. O depoente emprestou para o réu cinquenta reais e a bicicleta e nunca mais o viu. O depoente conhece o réu há mais de vinte anos.
Onze dias depois do dia que o réu pegou a bicicleta na casa do depoente, “Cobra” passou em frente à casa do depoente conduzindo a bicicleta que foi emprestada para Edimar. O depoente perguntou para “Cobra” onde teria conseguido aquela bicicleta, tendo este dito que a encontrou encostada em um muro, ocasião em que a pegou. O depoente disse que era o proprietário da bicicleta, tendo “Cobra” lhe devolvido o bem.
(...)” (Negritou-se)

Em contraponto, perante a autoridade policial, o apelante negou a autoria dos fatos e relatou: (Id. 104028615)

“[...]Que nega as imputações que lhes são feitas, afirmando que retornou a esta cidade há 03 ( três) dias apenas, discorrendo que estava residindo na cidade de Canarana-MT; QUE, alega que não foi o autor do furto na loja Bela Modas situada na Avenida Couto Maglhães, afirmando " eu nem sei onde fica essa loja"; QUE, perguntado os lugares que frequentou na data de ontem, respondeu que " eu nem passei pelo centro, não fui eu que fiz isso aí não", informando " eu passei o dia todo bebendo" nos bares do Bairro Toneto; QUE; perguntado o local em que esteve na segunda feira ( 15/02/2021), afirmou que se recorda que foi até o Supermercado Mineirão, durante o dia, lá por volta das 16h00, aduzindo que essa foi a única vez que fui ao centro; QUE, afirma o interrogado que no dia mencionado não passou pela Avenida Couto Magalhães, nem data de ontem, nem na segunda feira passada, dia 15/02/2021, discorrendo que somente transitou pela Avenida Rio Grande do Sul; QUE afirmou ainda, se transitou nas proximidades da loja O Boticário, respondeu que não; QUE, estava alcooliza na data de ontem, e afirma em direção ao Bairro União, que vê a residência que pertence ao interrogado e está alugada atualmente; QUE, não subtraiu as camisetas e calças na loja Bela Modas, discorrendo " não fui, cadê essas coisas, não quebrei essa porta lá, nem sei onde fica essa loja, nunca fui lá, nem para pedir água"; QUE na data de ontem estava sozinho, foi até o Buteco da Vera e outros mercado do bairro
;” (Sic.)

Com o se observa, nenhuma das vítimas presenciou os fatos e as testemunhas não conseguiram efetivamente declinar se o recorrente é efetivamente a pessoa que entrou nos referidos estabelecimento, até porque não há qualquer prova ou filmagem do interior das lojas em questão, somente e apenas e tão somente, imagens da parte da caçada de uma das lojas que capta o momento em que o recorrente passa em

frente da loja dias antes do ocorrido, ou seja, em 15/02/2021.

Durante seu interrogatório na fase judicial, o recorrente manteve a negativa de autoria, declinando não ser o autor do furto narrado na denúncia. Confirmou, todavia, ter passado em frente à loja vestindo uma camiseta listrada na segunda-feira, dia 15.03.2021. Afirmou ainda, ter pego a bicicleta do Sr. Zico Inácio emprestada no dia 11.03.2021, contudo, como fez uso de bebida alcoólica e drogas no dia 13.03.2021, informou que esqueceu o local onde a deixou (bicicleta). Outrossim, dessume-se dos autos que a bicicleta foi posteriormente localizada pelo proprietário na posse de um terceiro conhecido de ambos.

Com efeito, tais fatos, isoladamente, não são capazes de assegurar que o recorrente foi o executor dos furtos em 17 de fevereiro de 2021, ou seja, tem-se que as autoridades policiais e as testemunhas presumiram ser ele o autor por ter sido flagrado passando na frente das lojas em questão dias antes do fato delitivo. Ademais, o recorrente não foi pego com qualquer objeto proveniente do crime.

Vê-se, portanto, que a condenação se lastreou em meras presunções e indícios tênues, que não resistem à mais branda análise crítica, de modo que não ficou superada a dúvida razoável a respeito da identidade do agente.

Registro que o fato apresenta eloquência probatória para a denúncia, com indício de prova suficiente para iniciar o processo; contudo, diante da

claudicância de provas emergidas da instrução, faz com a manutenção de sua condenação ressoe temerária.

Logo, o fato de Edimar Lopes Alves ter sido encontrado posteriormente aos fatos trajando a mesma roupa em que apareceu na imagem da câmera passando na calçada em frente a uma loja e ostentar outros registros penais pela prática de crimes contra o patrimônio, não é suficiente para fundamentar sua condenação, afinal, tais circunstâncias são insuficientes para afastar a dúvida razoável existente nestes autos acerca da autoria do crime em comento.

Ocorre que, no processo penal, a dúvida deve sempre militar em favor do acusado, pois somente um
standard
de certeza acerca da sua responsabilidade penal legitima a prolação de um veredicto condenatório.

A respeito do tema, a doutrina de Guilherme de Souza Nucci assim preleciona:

“(...)
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

(...) Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
” (
Código de Processo Penal Comentado
, 8a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, pp. 44-45 e 689).

Assim, o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTOS
QUALIFICADOS
MAJORADOS
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO
– PERTINÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS LACÔNICOS NO TOCANTE À AUTORIA DELITIVA – AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS – FILMAGENS QUE NÃO ATESTAM A IDENTIDADE DO AGENTE – RES FURTIVA NÃO ENCONTRADA EM PODER DO APELANTE – IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A ausência de elementos probatórios contundentes acerca da autoria delitiva desautoriza a condenação do acusado, à luz do princípio do in dubio pro reo.
(N.U 0004700-22.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 08/02/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE
FURTO
QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – 1. RECURSO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO –
POSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA AUTORIA DELITIVA – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DE QUE O APELANTE TENHA CONCORRIDO PARA O COMETIMENTO DO DELITO – AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA INSOFISMAVELMENTE – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN

DUBIO

PRO

REO
–
ABSOLVIÇÃO
QUE SE IMPÕE – 2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITOS PREJUDICADOS EM RAZÃO DA
ABSOLVIÇÃO
DO ACUSADO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – 3. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PREJUDICADO.1. A reforma da sentença para que o apelante seja absolvido é imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, remanescem dúvidas acerca da sua participação no crime narrado na peça acusatória, devendo, por conta disso, ser aplicadas, em seu favor, as disposições preconizadas no art. 386, VII da Código de Processo Penal e o brocardo jurídico
in

dubio

pro

reo
.2. Ante a
absolvição
do acusado pela prática do crime de tentativa de
furto
qualificado, resta prejudicada a análise do recurso do Ministério Público.3. Recurso defensivo provido. E, do Ministério Público, prejudicado.” (N.U 1004441-97.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO
QUALIFICADO [COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA – VIABILIDADE – CONDENAÇÃO BASEADA NA DECLARAÇÃO DE UMA ÚNICA TESTEMUNHA E NA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU – AGENTE QUE NÃO ESTAVA NA POSSE DA RES FURTIVA – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO –
ABSOLVIÇÃO
– PRINCÍPIO DO
IN

DUBIO

PRO

REO
– JULGADOS DO STJ – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.
Quando os elementos de provas constantes nos autos não permitem concluir, com toda a certeza, a materialidade e a autoria do delito de
furto
, impõe-se a
absolvição
do apelante, em homenagem ao princípio “
in

dubio

pro

reo
”.(N.U 0001132-46.2013.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021)

E ainda, os arestos de minha relatoria:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
FURTO
QUALIFICADO - RECURSO DEFENSIVO –
ABSOLVIÇÃO
– ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PLEITO ACOLHIDO - DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DELITIVA DEVE BENEFICIAR O ACUSADO - PRINCÍPIO
IN

DUBIO

PRO

REO
– PREJUDICIALIDADE DOS DEMAIS PEDIDOS – RECURSO PROVIDO. Se a prova não se mostra sensata, e por isso mesmo viabilizadora de conclusão favorável à dúvida que se mostra invencível diante dos elementos de prova coligidos, a solução mais adequada é a
absolvição
, nos termos do princípio
in

dubio

pro

reo
.”

(N.U 0001057-25.2010.8.11.0033, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/10/2014, Publicado no DJE 28/10/2014)

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação para absolver
EDIMAR LOPES ALVES
do crime previsto no art. 155, § 1o do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, determinando que o juízo de origem expeça alvará de soltura em seu favor,
se por outro motivo não estiver preso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022